Tribunal: TJDFT
Processo: 0715213-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715213-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JEAN CARLOS AMARO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0703300-75.2019.8.07.0006), ajuizada por JEAN CARLOS AMARO DE OLIVEIRA. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 88882688): “A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte devedora foi apreciada ao Id 88600682. O autor junta documento ao Id 88697682 demonstrando que até o momento permanece com o nome protestado em cartório de notas e mantido em cadastro de inadimplente do SERASA. Nos termos da decisão referida, a simples comprovação da permanência do gravame no nome do autor enseja a rejeição da impugnação, pelos fundamentos já consignados na mesma decisão. Assim, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença, pelas razões expostas na decisão ao Id 88600682. Diante da rejeição da impugnação, converto o bloqueio em penhora e promovo a transferência do valor de R$ 71.201,88, para conta a disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo, ficando a instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência ali consignada, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Fica a parte devedora intimada da penhora, por meio eletrônico, porque é parceira de expedição. A incorreção da penhora poderá ser impugnada, no prazo de 15 dias (art. 917, §1o do CPC)”. Narra a peça recursal que o banco agravante foi condenado em danos morais a R$ 5.000,00, sendo confirmada a obrigação de fazer no que tange a multa no valor de R$ 500,00 por dia limitado ao valor de R$ 50.000,00. Alega que as multas não devem se prestar ao meio de enriquecimento do credor. Afirma que não é crível a astreinte superar em muito o valor do principal, visto que a multa nos cálculos do exequente perfaz a importância de R$ 71.201,88. Assevera que houve limitação do valor da multa no patamar de R$ 50.000,00, exatamente para ilidir o enriquecimento ilício e desarrazoado do autor, ora exequente. Em seguida, afirma que não há como aplicar juros ou correção sobre o valor das astreintes, pois ela possui natureza diversa de condenação, sob pena de se configurar bis in idem. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento, reduzindo-se a multa diária imposta. É o relatório. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte devedora já foi apreciada na decisão de ID 88600682. De acordo com art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MÁTÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. 2. Na hipótese, a agravante visa rediscutir o percentual e a base de cálculo sobre a qual deve incidir a verba honorária executada nos autos. Nesse contexto, o valor a ser considerado como base de cálculo dos honorários foi definido expressamente pelo magistrado a quo, em decisão proferida em 6/10/2017. Com efeito, não se pode reavivar questão decidida em 2017, com prejuízo de toda a atividade jurisdicional, sobretudo em se tratando de demanda que já tramita há 16 (dezesseis) anos. Se a parte não se insurgiu, em momento oportuno, contra o valor da execução fixado, a questão resta preclusa. Desse modo, revela-se escorreita a decisão agravada ao observar o valor da execução anteriormente fixado, conferindo coerência e estabilidade ao julgado. 3. Recurso conhecido e desprovido” (07155797720208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2020.) Dentro deste particular, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 14 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator